Tribunal: STF
Processo: HC 204379
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Maria José de Santana Segunda da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 124.817/PE, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 171, § 3º, DO CP. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. PAGAMENTO INTEGRAL DO DANO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECEDENTE. VALOR PARCELADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PENA MÍNIMA NÃO SUPERIOR A 1 ANO. ART. 89 DA LEI N. 9.099/1995. CÔMPUTO DA CAUSA DE AUMENTO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS”. (eDOC 3, p. 49)
    A impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi denunciada pela prática do crime do art. 171, § 3º, do Código Penal, em razão de haver recebido indevidamente benefício da seguridade social.
    Relata que em 2015, cerca de 4 anos antes do recebimento da denúncia, a paciente, pessoa de pouca escolaridade e pouca renda, obteve parcelamento em 60 vezes junto ao INSS para devolução das quantias recebidas.
    Alega, em síntese, que essa circunstância seria apta a afastar a majorante do § 3º do art. 171 do Código Penal, de modo que a acusação se reduziria para estelionato simples, apta a gerar o benefício da suspensão condicional do processo, dirigido aos crimes de pena mínima de um ano de reclusão. (p. 5)
    Em outra linha argumentativa, afirma que a causa de aumento de pena do art. 171, § 3º, do CP, não descaracterizaria a pena em abstrato do delito, que permaneceria de 1 a 5 anos, até porque a quitação do parcelamento poderia compensar o incremento previsto. (p. 7)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada ao Ministério Público a oferta da suspensão condicional do processo.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a recurso ordinário contra acórdão do Tribunal Federal da 5ª Região, que denegou o HC.
    Transcrevo a fundamentação do ato coator:
    “A recorrente pretende obter o reconhecimento do arrependimento posterior, descrito no art. 16 do Código Penal, bem como da suspensão condicional do processo, art. 89 da Lei n. 9.099/1995.
    Não verifico chance de êxito no pleito.
    Sobre o arrependimento posterior, o Tribunal denegou a ordem aos seguintes fundamentos (fl. 177):
    “Da leitura, facilmente se infere - como também já declinado da decisão pregressa - que o legislador foi enfático e não deu margem para interpretação extensiva, tampouco para a interpretação analógica ao dispor que, para o acatamento do arrependimento posterior, é necessária a reparação do dano integral causado, evento que, como a própria defesa aduziu, não ocorreu in casu.
    É fato que a paciente tem demonstrado boa-fé e pesar, sustentando ainda que não quitou a dívida na integralidade por incapacidade financeira. Tal evento, todavia, com fulcro na legalidade estrita, não permite ao juízo aplicar a causa de diminuição prevista no art. 16 do CPB, pois, como dito, tal aplicação exige o cumprimento de todas as premissas.
    Uma ressalva, entretendo, deve ser feita mais uma vez: caso a paciente venha a ser condenada, óbvio que tais circunstâncias serão levadas em conta no esteio da dosimetria’.
    Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, conforme disposto em no art. 16 do Código Penal, a incidência dessa causa de diminuição é aplicada diante da integral reparação do dano antes do recebimento da denúncia.
    Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.799.096/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 19/10/2020; AgRg no HC n. 599.183/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021.
    No presente caso há apenas o parcelamento da dívida, o que não atende os requisitos legais para incidência do benefício.
    Em relação ao pedido relativo à suspensão condicional do processo, o Tribunal Regional dispôs o seguinte (fls. 177/178):
    ‘Quanto ao mais, o crime imputado à paciente não foi o de estelionato simples, previsto pelo art. 171 do CPB, mas sim o qualificado, que segue pavimentado no art. 171, § 3º, do CPB. Dito isso, digo mais: a pena mínima de 01 ano invocada pela defesa como apta a autorizar a proposta de suspensão condicional do processo é a aplicada à hipótese de se antever o delito de estelionato simples, cujas penas caminham, de fato, entre 01 e 05 anos. O mesmo, contudo, não se infere do estelionato qualificado que, levando em conta a qualificadora fixada em patamar de 1/3, tem pena mínima invariável em abstrato de 1 ano e 4 meses. Logo, incompatível com a benesse requerida. Por fim, quanto ao pedido de aplicação da fração atinente ao arrependimento posterior em, pelo menos,1/3, certo que será matéria tratada quando da sentença e se, até lá, tenham se configurados todos os elementos incutidos na norma prevista pelo art. 16 do CPB’.
    Em relação à suspensão condicional do processo, verifica-se que a causa de aumento é considerada para fins de aferição da pena mínima, conforme descrito no art. 89 da Lei n. 9.099/1995, haja vista alterar as penas máximas e mínimas do tipo principal (HC n. 534.414/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).
    No presente caso, tendo a recorrente sido denunciada pela prática de conduta descrita como estelionato majorado, figura do art. 171, § 3º, do Código Penal, a pena mínima necessariamente ultrapassa o limite de 1 ano, não sendo possível oferecer a suspensão condicional do processo”. (eDOC 3, p. 51)
    Em que pese às razões da impetrante, plenamente fundamentado no texto legal o acórdão impugnado, que portanto deve ser mantido. Este Tribunal não reconhece o direito à interpretação extensiva das normas penais para que os benefícios despenalizadores sejam aplicados a hipóteses diferentes daquelas a que foram dirigidos.
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, (art. 21, § 1º, RISTF).
    Prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente